Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603815-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0603815-34.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 31/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0603815-34.2022.6.16.0000, com pedido liminar, apresentado
por Coligação "A Mudança Não Para. Pra Frente Paraná" em face de Roberto Requião de Mello e
Silva, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei nº 9.504/97, alegando em síntese, que se verificou
que o Roberto Requião divulgou conteúdo sabidamente inverídico e gravemente
descontextualizado para levar o eleitorado paranaense ao erro, tentando fazer crer que o atual
governo do Estado do Paraná teria perdido quase R$ 1 bilhão de reais. O conteúdo abaixo foi
reproduzido no Twitter: "R$ 907 milhões a menos para o meio ambiente no governo do Rato". " O
Paraná bate recordes de desmatamento. Enquanto isso, Ratinho gastou de forma irregular e perdeu
quase R$1 bilhão. A REPAR indenizou o povo paranaense em R$ 907 milhões. Ratinho descumpriu
o acordo firmado com o Ministério Público e usou 107 milhões para compra de caminhões".
Sustenta que a informação distorcida e transformada em desinformação pelo Representado se
baseia na mera suspensão cautelar dos repasses, determinada para que a investigação e os
argumentos das partes possam ser apresentados. Sustenta não há perda e nem comprovação de
qualquer irregularidade, está a se falar apenas de uma postura cautelosa e provisória adotada pela
Justiça Federal. E mais, nesta decisão de junho de 2022, parte desses recursos foram liberados a
pedido do Estado do Paraná em razão de contrato celebrado antes da suspensão dos repasses.
Segue manchete no G1: "Justiça retira suspensão de parte da indenização bilionária da Petrobrás
ao Paraná. (Requer: o deferimento de tutela de urgência para determinar, sob pena de multa diária,
a imediata suspensão da publicação veiculada pelo representado na sua conta na rede social
Twitter no URL acima indicado, incluindo seus comentários e compartilhamentos, bem como que
se abstenha de republicar referido conteúdo em outro link dentro das mesmas redes sociais, ainda
que por intermédio de outro perfil, bem como em quaisquer outros meios de comunicação social,
tudo sob pena multa diária a ser fixada em caso de descumprimento; Ao final, a procedência da
presente representação, confirmando a tutela de urgência, para sustar definitivamente a publicação
impugnada e condenando o representado pela multa prevista nos artigos 27, § 1º, combinado ao
artigo 29, §§ 5º e 6º da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como 57-D, §§ 2º e 3º).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (EMBARGANTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43432352
21/11/2022
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 43432352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:54:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.539
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
NA
REPRESENTAÇÃO
0603815-
34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGADO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral,
os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado.
2. O julgador não está obrigado a se

Num. 43432352 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:54:59
manifestar sobre todos os argumentos
trazidos pelas partes, desde que os
fundamentos
sejam
suficientes
para
firmar a decisão.
3. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os
Embargos de Declaração, que não se prestam
à mera rediscussão de matéria já decidida.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, em face
do acordão nº 61.469, que recebeu a seguinte ementa:
"EMENTA
-
ELEIÇÕES
2022.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
CONTEÚDO INVERÍDICO. ART. 57-D, DA LEI DAS ELEIÇÕES. VEDAÇÃO AO
ANONIMATO
NA
INTERNET.
PUBLICAÇÕES
REALIZADAS
POR
PESSOA IDENTIFICADA. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL.
MULTA
AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A veiculação de propaganda eleitoral negativa, com conteúdo desinformativo ou
inverídico, na internet por pessoa identificada não conduz à aplicação de multa
sancionatória do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, eis que essa norma se restringe ao
anonimato. Precedentes.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido."

Num. 43432352 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:54:59
O embargante aduz, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar "ponderações
são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" relativamente ao cabimento
de multa pela propaganda irregular realizada na internet. (ID 43235467)
Em contrarrazões, o embargado afirma que não há omissão no acórdão, tratando-se de mero
inconformismo do embargante, bem como foram enfrentadas todas as questões postas
relativamente ao cabimento da multa por propaganda irregular na internet. Requer o não
conhecimento ou, eventualmente, a rejeição os embargos. (ID 43312444)
Em síntese, é o relatório.
II- VOTO
II.i. Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Num. 43432352 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:54:59
II.iii. No caso em exame, o embargante aduz que o acórdão é omisso, pois:
"Como consta na petição inicial, foi solicitada a condenação do Embargado ao
pagamento de multa, conforme artigos 27, §1º, combinado ao artigo 57-D, §§ 2º e
3º. E na decisão que julgou os embargos de declaração foi mencionado o art. 28,
§5º. Verifica-se, portanto, que no acórdão foram mencionados apenas o art. 57-D,
§1º, art. 58 e art. 9º e 9º-A da Resolução, mas não os dispositivos que o
Embargante entende cruciais para a controvérsia".
Sustenta, em síntese, que o "que é possível fazer uma leitura integrada dos dispositivos, como
mencionado na petição inicial. Se na internet não é permitido divulgar fatos sabidamente
inverídicos (art. 27, §1º), o art. 28 (que especifica como pode ser feita a propaganda na internet e
replica o disposto no art. 57-B da Lei Eleitoral) resta violado quando são proferidas inverdades".
Sem razão o embargante.
Não há omissão alguma no acórdão embargado, uma vez que nele constou expressamente
manifestação quanto à questão arguida pelo embargante:
"Ora, o objeto da presente demanda relaciona-se com a veiculação de propaganda
eleitoral na internet cujo conteúdo foi reconhecido como inverídico.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/97 dispõe que "é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de
computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a,
b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica".
Ademais, seu § 1º prevê que "a violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais)".
Dos dispositivos citados, extrai-se que a imposição de multa decorre da utilização do
anonimato para veiculação de conteúdo eleitoral, assegurando, para a propaganda
identificada, o direito de resposta na forma do art. 58 do mesmo diploma.
(...)
Na mesma esteira, os arts. 9º e 9º-A da Resolução TSE nº 23.610/19 tratam da
desinformação da propaganda eleitoral e sujeita os responsáveis ao disposto no
mesmo art. 58 que encaminha o direito de resposta, sem imposição de multa
eleitoral.
(...)
Por fim, o mesmo diploma determina em seu art. 6º que o poder de polícia na
propaganda "se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais,
vedada a censura prévia".

Num. 43432352 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:55:00
Portanto, volvendo-se à circunstância fática reprisada nas razões recursais, verifica-
se que a solução jurídica preconizada na norma é a concessão de direito de
resposta e eventual determinação de indisponibilidade do conteúdo, porém, não há
previsão de aplicação de multa.
A única hipótese de aplicação de multa no presente caso seria no caso de
descumprimento da decisão liminar que determinou a retirada da propaganda, o que
não ocorreu.
Assim não havendo fundamento legal para aplicação de multa sancionatória, bem
como não havendo qualquer informação quanto a descumprimento da decisão que
determinou a retirada da propaganda, não há que se falar em aplicação de multa."
Veja-se, portanto, que a questão do cabimento da multa por propaganda irregular na internet
consistente na divulgação de informações inverídicas foi suficientemente tratada no acórdão
embargado, tendo sido indicados os fundamentos de direito sobre os quais se assentou a
decisão, bem como colacionados diversos precedentes desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral que espelham a pacificação da matéria no sentido do que foi decidido.
Tampouco procedem as alegações do embargante no sentido de que o acórdão teria incorrido em
omissão ao não analisar ponderações que, em tese, infirmariam a decisão, "principalmente em
relação ao art. 27, §1º e art. 28, §§5º e 6º da Resolução". Ora, o acórdão foi claro ao externar o
entendimento e fundamentação jurídica aplicável ao caso, não sendo o julgador obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes. Nesse sentido:
"EMENTA.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DO ADVOGADO DO
EMBARGANTE. JUSTA CAUSA PARA A SUPERAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas pelo
artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão das
questões de mérito já julgadas.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos
pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para firmar a decisão.
Precedentes TSE.
4. Não é omissa a decisão que deixa de mencionar precedentes invocados pelo
recorrente, mormente quando tratam de teses superadas pelo atual entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral
(...)
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados."
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060010770, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 46, Data 10/03/2022)

Num. 43432352 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:55:00
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE
ELEITOR.
ART.
289
DO
CE.
ENCONTRO
FORTUITO
DE
PROVAS.
SERENDIPIDADE. ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO
DE
DENÚNCIA.
INDICAÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
APONTADOS PELA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Nas razões recursais, alega–se omissão no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, ao argumento de que não houve "[...] deliberação expressa quanto à
incidência dos artigos 157, § 1º, e 386, inciso II, do Código de Processual [sic] e
artigo 5º, LVI, da Constituição Federal [...]", sendo imperiosa a "[...] efetiva
deliberação pelo Tribunal de origem para a caracterização do prequestionamento,
enquanto pressuposto recursal [...]" (ID 157316817, fls. 4–5).
2.1. Como cediço, "o Julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob
a ótica propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à
solução da controvérsia" (ED–AgR–AR nº 0600055–97/GO, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, julgados em 3.10.2017, DJe de 30.11.2017), sendo certo que "[...]
não há omissão quando teses defendidas pelas partes são rechaçadas
implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria" (ED–AgR–REspe nº 298–91/SP,
rel. Min. Jorge Mussi, julgados em 29.4.2019, DJe de 31.5.2019).2.2. É despicienda
a menção expressa aos dispositivos apontados pela parte, bastando ao julgador a
análise das teses jurídicas aos quais se referem, mormente porque, "para que se
configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo–se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal" (STJ: AgInt no REsp nº 1.656.286/MT, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.6.2022, DJe de 17.6.2022).
(...)
4. Negado provimento ao recurso especial."
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 14770, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data
01/09/2022)
O que se verifica, portanto, é a clara tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida
por esta Corte, o que é inviável em sede de aclaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria."

Num. 43432352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:55:00
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa."
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento.
III – DISPOSITIVO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0603815-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR - Advogados do EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS
GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA -
RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712 - EMBARGADO: ROBERTO
REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados do EMBARGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA
DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA
- PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE
- PR0089158, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA -
PR108957.
DECISÃO

Num. 43432352 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/11/2022 17:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112117355947400000042397116
Número do documento: 22112117355947400000042397116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 17:55:00
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juíza Flavia da Costa Viana
declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 18.11.2022.